Tribunal: TJMT
Processo: 1037030-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037030-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), RAQUEL SILVA RAMOS LODI - CPF: 058.705.161-29 (AGRAVANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037030-98.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
RAQUEL SILVA RAMOS LODI.

AGRAVADA
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FINALIDADE REPARADORA OU FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a custear cirurgias plásticas — reconstrução mamária bilateral, dermolipectomias, lifting de glúteos e herniorrafia umbilical — sob o argumento de continuidade de tratamento pós-cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível compelir a operadora de plano de saúde ao custeio das cirurgias pleiteadas com base em alegação de tratamento pós-bariátrico, mesmo sem demonstração técnica inequívoca de que tais procedimentos possuem natureza reparadora ou funcional.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Não há nos autos comprovação técnica de que os procedimentos possuem caráter reparador ou funcional, nem que são essenciais à preservação da saúde física ou mental da agravante, em desconformidade com o entendimento fixado no Tema 1.069 do STJ.

5. Ausente prova técnica, como relatório médico circunstanciado ou laudo pericial, que ateste urgência ou natureza não estética das cirurgias.

6. Inexistente risco iminente de agravamento do estado de saúde que justifique a medida antecipatória. Concessão liminar consubstanciaria decisão satisfativa e irreversível, em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da operadora.

7. A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a ausência de comprovação de urgência médica ou de caráter reparador afasta a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em casos de cirurgias pós-bariátricas.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear cirurgias estéticas ou não urgentes após cirurgia bariátrica sem prova inequívoca de que os procedimentos possuem finalidade reparadora ou funcional. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta de risco à saúde e da natureza não estética do procedimento pleiteado.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037030-98.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
RAQUEL SILVA RAMOS LODI.

AGRAVADA
: UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal
interposto por
Raquel Silva Ramos Lodi
, em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra
Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas
, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela destinado a compelir a operadora de saúde a autorizar e custear diversos procedimentos cirúrgicos reparadores, indicados como continuidade do tratamento pós-cirurgia bariátrica.

Alega a agravante, em síntese, que houve significativa perda ponderal após cirurgia bariátrica, o que lhe causou excesso de pele, dores lombares, dermatites recorrentes e impactos psicológicos relevantes.

Sustenta que os procedimentos pleiteados —
reconstrução mamária bilateral, dermolipectomias, lifting de glúteos e herniorrafia umbilical
— são de natureza funcional e imprescindíveis para sua recuperação integral, estando prescritos por profissional médico.

Afirma que a negativa de cobertura pela operadora é abusiva e contrária o entendimento consolidado pelo STJ no
Tema Repetitivo 1.069
, o qual reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas com prescrição médica.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id. 323885876.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia trazida neste agravo de instrumento gravita em torno da
possibilidade de compelir operadora de plano de saúde ao custeio de cirurgias plásticas (
reconstrução mamária bilateral, dermolipectomias, lifting de glúteos e herniorrafia umbilical
)
sob o fundamento de continuidade de tratamento pós-cirurgia bariátrica, ainda que ausente demonstração inequívoca de caráter reparador ou funcional dos procedimentos.

A tutela de urgência prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil exige a
conjugação de dois requisitos essenciais
: (i) a
probabilidade do direito
invocado e (ii) o
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese em exame, a análise preliminar dos autos revela que
não se encontram preenchidos tais requisitos
de forma satisfatória a justificar a imposição imediata da obrigação de custeio imposta à operadora de saúde.

As cirurgias requeridas —
reconstrução mamária bilateral, dermolipectomias, lifting de glúteos e herniorrafia umbilical
— não possui comprovação de que esteja relacionada
à continuidade de tratamento de obesidade mórbida
, tampouco há prova técnica de que o procedimento tenha
finalidade reparadora ou funcional
, conforme exigência do
Tema 1.069 do STJ
, que assim estabelece:

“(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; (ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica [...]”.

No caso concreto, a agravante
não apresentou documentação médica hábil
a demonstrar que o procedimento pleiteado é essencial à preservação da sua saúde física ou mental.

Não há, nos autos,
relatório técnico circunstanciado
, tampouco laudo pericial, capaz de atestar a urgência do tratamento, muito menos a sua
natureza não estética
.

A ausência de tais elementos enfraquece, sobremaneira, a
probabilidade do direito
invocado.

No tocante ao
periculum in mora
, inexiste qualquer elemento que indique risco imediato à saúde ou à vida da agravante, não se tratando, pois, de quadro que justifique a imposição de medida extrema.

Por outro lado, a
realização antecipada do procedimento
, por força de medida liminar, consubstancia
decisão de natureza satisfativa
, com grave risco de
esvaziamento do objeto do processo
e consequente
irreversibilidade dos efeitos
.

Caso se constate, no curso da instrução, que se trata de cirurgia meramente estética
não será mais possível à operadora a produção de prova pericial eficaz
, nem o ressarcimento dos valores despendidos, dado o alegado estado de
hipossuficiência econômica
da parte adversa.

Este cenário enseja
flagrante violação ao contraditório substancial
, ao devido processo legal e ao princípio da ampla defesa.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem sido firme no sentido de
inviabilidade de concessão de tutela de urgência para procedimentos estéticos
, notadamente quando ausente comprovação robusta de urgência médica ou de caráter reparador do procedimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE MASTOPEXIA COM PRÓTESE – PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO – INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DEMAIS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DEFERIDOS – CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA – DÚVIDAS RAZOÁVEIS QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A superveniência da realização do procedimento de MASTOPEXIA COM PRÓTESE implica a perda parcial do objeto do recurso, exclusivamente quanto a este procedimento. 2 . Quanto aos demais procedimentos cirúrgicos deferidos na decisão agravada, subsiste o interesse recursal, devendo ser mantida a análise quanto à presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 3. Constatando-se a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos pleiteados, bem como a existência de dúvidas razoáveis quanto ao caráter essencialmente reparador das cirurgias indicadas, prudente o aguardo da instrução probatória. 4 . Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10333435020248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025